Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). BASE DE CÁLCULO. EDIFICAÇÃO ÚNICA ERIGIDA EM ÁREA DE MÚLTIPLOS IMÓVEIS. COBRANÇA DO IMPOSTO DE FORMA INDIVIDUALIZADA COM BASE NO VALOR DA INTEGRALIDADE DA EDIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇAO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCESSO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR NO CÁLCULO DO TRIBUTO RELATIVO AO EXERCÍCIO SEGUINTE. CABIMENTO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). CÁLCULO NÃO BASEADO NA ÁREA CONSTRUÍDA DO IMÓVEL. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que determinou a retificação da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP, considerando a metragem correta da área construída em relação a cada um dos imóveis ocupados por uma única edificação, com restituição/compensação dos valores pagos em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões centrais em discussão: (i) definir a necessidade de reexame necessário da sentença exarada; (ii) analisar a tese de ilegitimidade dos autores quanto à pretensão deduzida em relação ao Lote no 965; e (iii) avaliar a legalidade dos critérios utilizados para o cálculo do IPTU e da TLP relativa aos imóveis de propriedade dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que, a despeito da iliquidez da condenação imposta ao Distrito Federal, o proveito econômico obtido na ação é inferior ao patamar de 500 (quinhentos) salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, não há razão para que a sentença seja submetida ao reexame necessário.
4. Tendo em vista que a propriedade do imóvel constituído pelo Lote no 965 ficou devidamente demonstrada, mediante a juntada escritura pública de compra e venda, o adquirente do bem deve ser considerado parte legítima para figurar no polo ativo de ação proposta com objetivo de questionar a legalidade do parâmetro adotados para o cálculo do IPTU e da TLP, ainda que o imóvel esteja inscrito em nome de terceiro no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal.
5. Em se tratando de edificação única, que ocupa uma pluralidade de imóveis, a cobrança individual do IPTU com base na totalidade da área construída para cada imóvel viola o princípio da legalidade tributária, porquanto o Decreto no 28.445/2007 não autoriza a adoção de tal critério, devendo o cálculo considerar a proporção da área edificada em cada lote, observados os parâmetros previstos na legislação de regência.
5.1. A inércia dos proprietários dos imóveis quanto à adoção de medidas destinadas ao remembramento dos bens em uma única matrícula perante o cartório imobiliário, não autoriza a alteração unilateral da base de cálculo do IPTU por parte do Distrito Federal.
5.2. Evidenciado o excesso na cobrança do IPTU, deve ser assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito ao ressarcimento do montante cobrado a maior, admitida a compensação com o valor do tributo devido no exercício seguinte.
6. A Lei Distrital no 6.945/198 e seu decreto regulamentador (Decreto no 16.090/1994), não utilizam a área construída como parâmetro de cálculo da Taxa de Limpeza Pública – TLP para imóveis não-residenciais, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão de recálculo do tributo e de ressarcimento do valor pretensamente cobrado a maior a esse título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária não conhecida. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Verbas de sucumbência redistribuídas proporcionalmente.
Tese de julgamento:
1. Tem-se por inadmissível a remessa necessária, quando o proveito econômico obtido na ação é inferior ao limite estabelecido no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O adquirente de imóvel deve ser considerado parte legítima para propor ação objetivando o recálculo do valor devido a título de IPTU/TLP, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro perante o cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal.
3. Em se tratando de edificação única erigida em múltiplos terrenos, a cobrança de IPTU, para cada um dos imóveis, com base na totalidade da área construída deve ser considerada ilícita, porquanto não amparada na legislação de regência.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública – TLP para imóveis não-residenciais não é calculada com base na área construída.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 496, § 3o; Decreto no 28.445/2007, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.